Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES (D&O). CUSTEIO DA DEFESA DE DIRETOR EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS DO POSTALIS. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO DE ASSEGURAR A DEFESA AOS MEMBROS. OBRIGAÇÃO EXERCIDA POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
1. Conforme o Estatuto Social vigente a época dos fatos, o Postalis deveria assegurar aos membros dos seus órgãos estatutários a defesa em processos judiciais e administrativos, decorrentes de ato regular de gestão, mediante a contratação de seguro específico.
2. Comprovada a contratação do seguro específico (D&O), inviável imputar responsabilidade à entidade de previdência complementar pela desídia de ex-dirigente, quando mais se comprovada a ciência acerca da existência do referido seguro e seus termos, em função do cargo de gestão que ocupava.
3. Negou-se provimento ao recurso.